Tribunal: TJSP
Processo: 2052488-63.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Curso de idiomas. Ação cominatória de cessação de uso da marca "Achieve Languages", bem assim da metodologia de ensino "Oxford". Decisão que indeferiu tutela de urgência. Agravo de instrumento.

Elementos nos autos que indicam que, de fato, a ré continua utilizando a mencionada marca, assim como a metodologia de ensino da agravante, mesmo após o encerramento do contrato que vinculava as

Ementa:
Curso de idiomas. Ação cominatória de cessação de uso da marca "Achieve Languages", bem assim da metodologia de ensino "Oxford". Decisão que indeferiu tutela de urgência. Agravo de instrumento.

Elementos nos autos que indicam que, de fato, a ré continua utilizando a mencionada marca, assim como a metodologia de ensino da agravante, mesmo após o encerramento do contrato que vinculava as partes. Existência de prejuízo iminente, em que pese o ajuizamento da ação somente após dois anos da comunicação de não renovação da relação jurídica. Prova de propositura de ações por ex-alunas da escola de idiomas, a envolver a esfera jurídica da autora.

Reforma da decisão agravada. Agravo de instrumento a que se dá provimento.